Tribunal: STF
Processo: ARE 706138
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INCIDÊNCIA. 



    1. A promoção de militar por ato de bravura, quando aferida pelas instâncias ordinárias, encerra a análise de norma infraconstitucional local e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte, as quais dispõem, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Precedentes: RE 582.409-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14/3/2012, e RE 610.517-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 11/11/2010.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    3. In casu, o acórdão recorrido originariamente assentou: “MANDADO DE SEGURANÇA – MILITAR – PROMOÇÃO DE MILITAR NA RESERVA REMUNERADA POR ATO DE BRAVURA – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA – DEVER DE RETIFICAÇÃO FUNCIONAL – PAGAMENTO DE PROVENTOS DE ACORDO COM A GRADUAÇÃO DE TERCEIRO SARGENTO – ORDEM CONCEDIDA”. 



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.